Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701599-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA VIDA REAL LTDA. AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pela Panificadora e Confeitaria Vida Real Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada formulada para suspender a cobrança de R$ 83.329,53 e impedir o fornecimento de energia elétrica (ID no 147128360). 2. A agravante, em suma, sustenta que demonstrou a existência da cobrança narrada na petição inicial, bem como a ordem de serviço para corte de fornecimento de energia elétrica. 3. Argumenta que a interrupção de fornecimento de serviços públicos essenciais de débito pretérito é ilegal. Aponta irregularidade em relação ao período utilizado como base do consumo médio. Afirma que o valor das faturas diminuiu após a troca do medidor adulterado, reforçando a tese de inexistência de violação do lacre e a necessidade de perícia técnica. 4. Pede a concessão da antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a ordem de corte no fornecimento de energia elétrica até a conclusão da perícia técnica e o trânsito em julgado da futura ação principal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. 5. Preparo recolhido (IDs no 42862108 e no 42864259). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. De acordo com os documentos juntados na ação de origem, em 2/9/2022 a agravante recebeu carta emitida pela agravada informando sobre a ocorrência de fraude no medido de energia (“foram colocados resistores nos condutores de corrente das fases B e C, impedindo que o medidor funcione corretamente”) e o valor da energia elétrica não faturada no período, bem como a fórmula de cálculo e o prazo para defesa – ID no 146404089. 9. A tela de atendimento de ID no 146892744 demonstra que a energia continua ligada no imóvel, sem notícia de interrupção. 10. A agravante não conseguiu provar a tentativa ou existência de determinação de suspensão do fornecimento de energia elétrica e tampouco a efetiva cobrança do valor não faturado indicado na carta enviada pela agravada. É importante destacar que a carta foi recebida há mais de 4 meses e até o momento não houve interrupção do serviço ou foi emitida fatura com o respectivo valor. 11. As teses defendidas pela agravante devem ser debatidas no processo administrativo. Ademais, a inexistência de adulteração do medidor e eventuais valores a pagar não foram objeto da decisão agravada (supressão de instância) e são matérias de mérito, que prescindem de contraditório e ampla defesa. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO